Tribunal: TJDFT
Processo: 0726238-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DESPACHO Diante da manifestação da parte em oposição ao julgamento virtual (ID 26590705), converto o julgamento para telepresencial. A designação da data de julgamento, contudo, depende de nova inclusão em pauta, a critério da e. 4a Turma Cível. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora